Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-27.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001210-27.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMANO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 36.926.806/0001-52 (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 928.007.778-34 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS LORENTES AUDERETE - CPF: 014.643.491-93 (AGRAVADO), MARCOS SEBASTIAO BRADAO DA SILVA - CPF: 014.599.401-56 (AGRAVADO), NILTON CARLOS NOGUEIRA - CPF: 111.707.431-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando não demonstradas as providências prévias fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, desde que
inexistente a tentativa
de solução administrativa ou conciliação e protesto do título, salvo demonstração de sua ineficácia.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 reforça a necessidade de observância dessas diretrizes, inclusive facultando à Fazenda Pública requerer suspensão do feito para localização de bens, quando cabível.

5. No caso, mesmo após intimação para adequação do feito, não houve comprovação das providências exigidas, nem justificativa idônea para a ausência de protesto ou de outras diligências mínimas, o que evidencia a falta de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual quando não demonstradas as providências prévias fixadas pelo STF no Tema 1.184, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

Resolução CNJ no 547/2024
; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184; TJMT, Agravo Interno n. 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2024; TJMT, Apelação n. 0000624-51.2000.8.11.0007, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo hígida a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Sustenta o agravante, em síntese, que (i) o Tema 1.184 do STF deve ser interpretado sistematicamente, respeitando-se a autonomia do ente federado e a legislação estadual vigente; (
ii
) a extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício; (
iii
) o valor global dos débitos executados supera os limites fixados tanto pelo STF (R$ 10.000,00) quanto pela Lei Estadual no 10.496/2017 (160 UPF/MT), afastando a caracterização de crédito de pequeno valor; (
iv
) foram adotadas medidas administrativas prévias, como notificações no processo administrativo tributário, programas de parcelamento e protesto/negativação; e (v) a decisão desconsiderou a disciplina específica estabelecida pela Lei Estadual no 10.496/2017 e pelo Termo de Cooperação Técnica no 07/2023.

Requer, pois, o provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo hígida a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00, desde que:

(i)
não
haja tentativa de
solução administrativa ou conciliação; e

(
ii
)
não
seja promovido o protesto do título, salvo comprovação de sua ineficiência.

A Resolução CNJ no 547/2024, em igual sentido, reforça que o ajuizamento deve observar tais condições, facultando à Fazenda Pública requerer suspensão de até 90 dias para localização de bens
penhoráveis, quando a execução já estiver em trâmite
.

No caso, embora intimado a adequar o feito às diretrizes do STF,
o agravante
não demonstrou a adoção das medidas prévias nem justificou a ausência de protesto.

A mera invocação de legislação
estadu
al não supre o ônus processual, sobretudo diante da ausência de diligências mínimas exigidas pelo Tema 1.184.

Portanto, correta a sentença que extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, considerando o valor reduzido e a inércia da Fazenda em cumprir as condições fixadas pela Suprema Corte

(Precedentes: TJMT, 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024; TJMT, 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026